Tribunal: STF
Processo: Rcl 49037
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação Constitucional. Súmula Vinculante 56. Informações remetidas pelo juízo de primeiro grau atestando a transferência do reclamante ao regime semiaberto. Presunção de veracidade. Perda superveniente de objeto. Ampliação objetiva da demanda. Inadmissibilidade. Demanda típica, de fundamentação vinculada. Alargamento das hipóteses de cabimento. Inviabilidade. Ausência de aderência estrita. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Instrumento reclamatório utilizado como indevido sucedâneo recursal. Reclamação prejudicada.
    Vistos etc. 
    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, fundada nos arts. 103-A, § 3º, da Constituição Federal, e 156 a 162 do RISTF, ajuizada por Emanuel Lopes da Silva contra ato do Juízo de Direito da Vara das Execuções Criminais da Comarca de Guarulhos/SP, que teria descumprido a decisão por mim proferida na Rcl 48.736/SP, em que julguei procedente o pedido deduzido, para determinar àquele Juízo que, nos autos do Processo nº 1033757-77.2020.8.26.0224, fosse assegurado ao reclamante a custódia em estabelecimento prisional adequado ao regime semiaberto. Caso inexistente ou na falta de vaga, cumpriria implementar o regime aberto ou, se indisponível casa de albergado ou similar a possibilitar o pernoite, a prisão domiciliar, permitido, a juízo da autoridade singular, o monitoramento eletrônico do apenado.
    O reclamante aduz que infringindo a lei de abuso de autoridade, até a presente data o MM. Juiz da Vara de Execuções Criminais de Guarulhos não providenciou a transferência do Reclamante para o regime semiaberto ou, na falta de vaga, para o regime aberto, conforme determinado por este Excelso Supremo Tribunal Federal. 
    Sustenta, nesse prisma, violação da decisão que proferi e da Súmula Vinculante 56.
    Requer, em medida liminar, a imediata transferência ao regime aberto. Pugna, no mérito, pela transferência do reclamante para o regime adequado e, na falta de vaga, seja atribuído o direito ao regime mais brando.
    Prestadas informações pela autoridade reclamada (eventos 14 a 18). 
    A Defesa, por meio Petição/STF 84.636/2021, reportou a transferência do reclamante para o regime semiaberto. Aduz, entretanto, que não surgiu uma vaga no regime semiaberto, literalmente “espremeram” mais um preso naquele presidio já superlotado para não ter que obedecer a ordem desta Corte Suprema e colocá-lo em prisão domiciliar ou regime aberto. 
    Postula, diante disso, que o Reclamante aguarde em regime aberto uma vaga no regime semiaberto, em estabelecimento prisional com ocupação dentro do limite populacional para o qual foi construído. 
    É o relatório. 
    Decido.
    Ao julgar procedente o pedido deduzido na Rcl 48.736/SP, a partir da análise dos autos, constatei que o Juízo de Direito da Vara das Execuções Criminais da Comarca de Guarulhos/SP, em 11.6.2021, havia concedido ao reclamante, a progressão para o regime semiaberto. Por esse motivo, entendi configurada violação da Súmula Vinculante 56, pois, não obstante deferida a progressão, o reclamante permanecia em estabelecimento incompatível com o regime semiaberto. 
    Ocorre, no entanto, que, após o ajuizamento desta reclamação, requisitadas informações, a autoridade reclamada, expressamente acentuou que o reclamante foi transferido a vaga do regime semiaberto da Penitenciária José Parada Neto – Guarulhos, evidenciando-se, pois, o cumprimento da decisão por mim proferida na Rcl 48.736/SP.
    Cumpre destacar que as informações prestadas pelas autoridades públicas, ainda que em sede de reclamação, gozam de presunção de veracidade.
    Sobre o ponto, colho excerto da decisão exarada pelo Min. Celso de Mello, ao exame da Rcl 26.647-MC/MS:
    “É importante assinalar, no ponto, que as informações oficiais prestadas por autoridades públicas, mesmo em sede de reclamação, revestem-se de presunção “juris tantum” de veracidade. 
    E a razão é uma só: precisamente porque constantes de documento subscrito por agente estatal, tais informações devem prevalecer, pois, como se sabe, as declarações emanadas de agentes públicos gozam, quanto ao seu conteúdo, da presunção de veracidade, consoante assinala o magistério da doutrina (CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO, “Curso de Direito Administrativo”, p. 373, item n. 59, 13ª ed., 2001, Malheiros; MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO, “Direito Administrativo”, p. 182-184, item n. 7.6.1, 20ª ed., 2007, Atlas; DIOGENES GASPARINI, “Direito Administrativo”, p. 63, item n. 7.1, 1989, Saraiva; JOSÉ CRETELLA JÚNIOR, “Direito Administrativo Brasileiro”, p. 54, item n. 43, 1999, Forense; JOSÉ DOS SANTOS CARVALHO FILHO, “Manual de Direito Administrativo”, p. 116, item n. 2, 12ª ed., 2005, Lumen Juris). 
    Esse entendimento – que põe em evidência o atributo de veracidade inerente aos atos emanados do Poder Público e de seus agentes – é perfilhado, igualmente, pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RTJ 133/1235-1236 – RTJ 161/572-573, v.g.), notadamente quando tais declarações compuserem e instruírem, como na espécie, as informações prestadas pela própria autoridade apontada como reclamada:
    “– As informações prestadas em mandado de segurança pela autoridade apontada como coatora gozam da presunção ‘juris tantum’ de veracidade.” 
    (MS 20.882/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    Nem se diga que, em sede de reclamação, as informações seriam destituídas de significação e importância.
    Tive o ensejo de acentuar, em decisão proferida nesta Corte Suprema, a alta relevância das informações prestadas pelo órgão judiciário apontado como reclamado, enfatizando, então, no tema, que “declarações emanadas de agentes públicos, quando prestadas, como no caso, em razão do ofício que exercem, qualificam-se pela nota da veracidade, prevalecendo eficazes até que sobrevenha prova idônea e inequívoca em sentido contrário, não lhes sendo oponíveis meras alegações discordantes” (Rcl 1.473/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO).” 
    (Rcl 26.647-MC/MS, Rel. Min. Celso de Mello, decisão monocrática, DJe 05.5.2017, destaquei)
    Ademais, o próprio reclamante reportou que após o ingresso da segunda reclamação, o MM. Juiz da Vara de Execuções Criminais de Guarulhos providenciou, nesta data, a transferência do Reclamante para o regime semiaberto no Presídio Parada Neto de Guarulhos. 
    Vê-se, desse modo, que a substancial alteração do quadro fático-jurídico subjacente à presente reclamação tornou absolutamente insubsistente, por perda superveniente de objeto, tendo em vista a transferência do reclamante para unidade prisional compatível com o respectivo regime de cumprimento da pena.
    Tendo em vista não mais subsistir o ato reclamado apontado na inicial, evidente a perda superveniente do objeto do presente feito.
    Por outro lado, no tocante ao pedido formulado na Petição/STF 84.636/2021, para que o Reclamante aguarde em regime aberto uma vaga no regime semiaberto, em estabelecimento prisional com ocupação dentro do limite populacional para o qual foi construído, melhor sorte não socorreria o reclamante, pois o provimento por ele almejado, nesta via processual, igualmente desborda das finalidades constitucionais da reclamação.
    Explico.
    Na petição inicial desta reclamação, o autor requereu seja julgada totalmente procedente a presente RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL para garantir a autoridade imposta por este Excelso Supremo Tribunal pela Súmula Vinculante 56, conferindo a obrigatoriedade da transferência para o regime adequado e, na falta de vaga, seja atribuído o direito ao regime mais brando.
    Contudo, por meio da petição em referência, a parte reclamante, a pretexto de pleitear o cumprimento da decisão por mim proferida e da Súmula Vinculante 56, formula pedido que, indevidamente e por via transversa, acarreta a uma ampliação objetiva da demanda, com a adição de distinta causa de pedir e inédito pedido, pretensão essa incompatível com a natureza eminentemente excepcional da reclamação, tal como adverte a jurisprudência desta Suprema Corte. 
     Como se sabe, a reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, disposta no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva do qual o Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015). 
    A aferição da presença dos pressupostos que autorizam seu manejo deve ser feita com devido rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), não cabendo o alargamento de suas hipóteses de cabimento por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de desvirtuamento da vocação dada pelo constituinte ao importante instituto da reclamação constitucional.
    Baseada nestas premissas, a jurisprudência desta Corte exige, para o cabimento da reclamação constitucional, a aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle (Rcl 4.487-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 5.12.2011).
    Enfatizo, ainda, imprescindível que o ato reclamado haja abordado expressamente, e sob o ângulo trazido em sede reclamatória, o tema versado na referência paradigmática. Dito de outra forma: não cabe reclamação por omissão. Nesse sentido, Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha (Curso de Direito Processual Civil – vol. 3: Meios de impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais. 17ª ed. Salvador: Juspodivm, 2020. p. 684) acentuam:
    “Para que caiba a reclamação, é preciso, porém que o órgão jurisdicional deixe, expressamente, de seguir o precedente.
    Se o órgão julgador simplesmente não segue o precedente na decisão, se ele simplesmente silencia, omite-se, nada diz sobre o precedente, não cabe a reclamação. Em outras palavras, não cabe reclamação por omissão.
    (…)
    (…) Não se trata de preclusão, mas de falta de subsunção à hipótese de cabimento da reclamação: não houve inobservância do precedente, justamente por ser omissa a decisão.”
    Há que examinar, portanto, a presença de alguma dessas hipóteses e de todos os requisitos, com rigor, sob pena de desvirtuamento do instituto. 
    Nesse diapasão, além da indevida ampliação objetiva da demanda, entendo não se fazer presente, nos termos da jurisprudência desta Casa, para o cabimento da reclamação constitucional, a aderência estrita entre o objeto da Petição/STF 84.636/2021 e o conteúdo do paradigma de controle.
    No caso, a autoridade reclamada em nenhum momento analisou a compatibilidade do estabelecimento prisional com o regime semiaberto sob o prisma invocado na presente reclamação, na qual se sustenta que o autor estaria em estabelecimento penitenciário incompatível o regime semiaberto. Assim, não há identidade material entre o ato reclamado e o paradigma de controle. 
    Nesse sentido, na linha do que afirmei acima, a Primeira Turma desta Suprema Corte já assentou ser imprescindível que o ato reclamado haja abordado expressamente, ou seja, não cabe reclamação por omissão, e sob o ângulo trazido em sede reclamatória, o tema versado na referência paradigmática (Rcl 45.966-AgR/CE, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 13.4.2021).
    Lado outro, para constar a inadequação e/ou superlotação do estabelecimento penal em questão, necessário revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na presente sede (Rcl 25.254-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 05.8.2019; Rcl 32.868-AgR/GO, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 03.5.2019, v.g.). 
    Consabido, ademais, que o instituto processual da reclamação não se destina ao atropelamento da marcha processual, indevida a sua utilização como técnica per saltum de acesso a esta Corte Suprema, a substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual. Nesse sentido (grifei):
    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE. PRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO EM FACE DE AGENTES PÚBLICOS POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
    1. A reclamação não pode ser utilizada como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, não se caracterizando como sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 10.036-AgR, rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º/2/2012; Rcl 4.381-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5/8/2011.
    2. Agravo interno desprovido.”
    (Rcl 24.639-AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 09.6.2017)
    Ante o exposto, forte no art. 21, § 1º, do RISTF, julgo prejudicada a reclamação e nego seguimento ao pedido deduzido por meio da Petição/STF 84.636/2021.
    Publique-se. Arquivem-se. 
    Brasília, 08 de setembro de 2021. 
Ministra Rosa Weber
Relatora